Tribunal: TJSP
Processo: 1008494-38.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização material e moral. Sentença de procedência. Consumidor que pagou boleto emitido de forma fraudulenta. Crédito que foi destinado a terceiro estranho à relação negocial. Hipótese em que o contato foi realizado por fraudador que tinha ciência dos dados do autor, do contrato, dos valores em aberto e o orientou a emitir boleto a partir do site do banco apelante. Falha dos

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização material e moral. Sentença de procedência. Consumidor que pagou boleto emitido de forma fraudulenta. Crédito que foi destinado a terceiro estranho à relação negocial. Hipótese em que o contato foi realizado por fraudador que tinha ciência dos dados do autor, do contrato, dos valores em aberto e o orientou a emitir boleto a partir do site do banco apelante. Falha dos serviços bancários configurada, já que informações sigilosas do correntista foram vazadas. Fato de terceiro que não elide a responsabilidade do banco nesse caso concreto. Dano moral configurado. Valor adequado. Termo inicial para os juros de mora contados da citação (art.240 do CPC). Pretensão de utilização da SELIC para fins de atualização dos valores a serem restituídos. Pleito indeferido. Questão não pacificada nos Tribunais Superiores. Sentença mantida. Recurso improvido.